Tribunal: TJDFT
Processo: 0722571-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0722571-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATALY MENEZES DE SOARES AGRAVADO: SHEILY RODRIGUES ANDRADE, JESSICA DE ABREU GARCIA, LORRANY DE SOUSA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NATALY MENEZES DE SOARES contra decisão que converteu em diligência o julgamento da ação monitória ajuizada por SHEILY RODRIGUES ANDRADE E OUTROS e indeferiu o pedido de chamamento de terceiro à lide e o processamento do pedido reconvencional em desfavor de terceiro. Nas razões recursais, em breve síntese, a agravante narra que, diferente do que foi apresentado pelas agravadas, autoras da ação monitória, o contrato de compra e venda de ponto comercial foi verbal e envolveu, além das partes já constantes no processo, terceiro de nome Gustavo, como comprador de 50% dos direitos adquiridos. Alega que o comprador Gustavo se obrigou a pagar metade do valor do negócio, ou seja, R$ 10.000,00, de modo que a agravante deve às agravadas tão somente R$ 2.000,00. Defende a necessidade de que Gustavo seja incluído na ação principal e, por consequência, a possibilidade de que seja formulado pedido reconvencional em seu desfavor. Argumenta estarem presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso, especialmente o risco ao resultado útil do recurso com o julgamento do processo antes de apreciado o mérito. Requer o sobrestamento do feito principal até julgamento do agravo de instrumento e, no mérito, seja reformada a decisão de deferido o pedido para chamamento ao processo de Gustavo de Souza Rodrigues e determinada sua citação para integrar a demanda. Comprova o recolhimento do preparo (ID 59830024 e 59830025). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece o recurso ser recebido com efeito suspensivo. Isso porque o feito se encontra, em tese, apto para julgamento e a eventual prolação de sentença antes de apreciado o presente recurso é evidente risco ao seu resultado útil. Nesse quadro, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso a fim de se apreciar, no mérito, em análise mais profunda, as alegações acerca da possibilidade de chamamento de terceiro ao feito conforme pretendido pela agravante. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de sobrestar o feito principal até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se o Juízo de origem, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 4 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora